Tribunal: TCU
Processo: 022.549/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame (peça 24) interposto por Dulce Nunes Pires Ferreira contra o Acórdão 916/2022-TCU-2a Câmara (peça 8, Rel. Min. André de Carvalho).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4916/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. André de Carvalho); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito os subitens 9.3.2, 9.3.3. e 9.3.4. da deliberação recorrida, ficando indenes de absorção futura os quintos incorporados no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez que a recorrente fez prova de que é beneficiária de decisão judicial transitada em julgado, nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, mantida, no entanto, a ilegalidade da concessão de aposentadoria da interessada; 9.3. informar à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.